Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0742181-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE PIRES MOREIRA AUTORIDADE: JUIZ VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRE PIRES MOREIRA, preso preventivamente em 18/10/2021, pela suposta prática do crime tipificado no art.121, § 2o, III, do Código Penal. O paciente aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Juri de Brazlândia-DF. Sustenta que o ato praticado em que pese possuir tipicidade penal, não é ilícito, pois se trata se excludente de ilicitude prevista no Código Penal, qual seja, legítima defesa. Nesse sentido, adverte que a manutenção da prisão cautelar neste momento revela-se extremamente desproporcional já que possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois conforme consta do auto de prisão, o custodiado possui ocupação lícita e endereço em que pode ser encontrado, além de não se dedicar a atividade criminosa. Alega que não se pode concluir, abstratamente que a soltura do paciente venha influenciar nos autos, ou que venha obstruir a investigação criminal, pois todos os depoimentos para a conveniência da ação penal restam anexado aos autos, tendo o juízo todos os dados satisfatórios para aplicação lei penal. Acresce que resta confirmado pelo laudo produzido pelo Instituto de Criminalística, que a causa morte fora por instrumentos corto-cortante, e corto-contundente. Ao final, requer seja concedida a liminar, para determinar a liberdade do paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, cumpre destacar que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso). Assim, possível a apreciação do pedido por este plantonista. Cumpre registrar que a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, no presente caso, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A natureza da infração penal imputada ao paciente, qual seja, HOMICÍDIO, torna imprescindível a sua segregação, a fim de garantir a ordem pública, nos termos do que prescreve o art. 312 do Código Penal. É razoável e proporcional a custódia cautelar, não sendo o caso de revogação ou substituição por medidas alternativas à prisão. Conforme bem ressaltado pelo Promotor de Justiça “A materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, uma vez que a denúncia já foi devidamente recebida. A peça acusatória teve como sustentáculo inquérito policial em que foram colhidos elementos de provas aptos a autorizar a persecução criminal em Juízo.” Ademais, a pena máxima do delito pelo qual o paciente responde é superior a quatro anos, estando a prisão preventiva autorizada nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Cumpre ressaltar que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, por si só, não é fator que obsta a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de ANDRE PIRES MOREIRA, eis que não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. BRASÍLIA, DF, 22 de dezembro de 2021 19:44:09. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva Plantonista